Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR DEVIDO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. JUÍZO UNIVERSAL. FACULDADE DO CREDOR. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EXECUTIVAS CONTRA A EMPRESA RECUPERANDA. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. Instruída a petição que deflagrou o cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, em conformidade com a sentença exequenda, mostra-se preenchido o requisito previsto no artigo 524, do Código de Processo Civil, de modo que não há cerceamento ao direito de defesa da devedora. A habilitação do crédito junto ao Juízo universal não é uma imposição ao credor, que poderá optar por aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir com a execução individual, ocasião em que terá seu processo suspenso. Deferido o processamento da recuperação judicial e ordenada a suspensão de todas as ações executivas contra a recuperanda, a execução de crédito constituído anteriormente à época do pedido de recuperação deve ser sobrestada, em respeito aos artigos 6o e 49, da Lei no 11.101/05.